Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CONDENAÇÃO. INCLUSÃO. LIMITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.
1. As taxas de condomínio constituem obrigação de trato sucessivo e podem ser incluídas na condenação que julga ação de cobrança ou equivalente, nos termos do art. 323 do CPC.
2. A inclusão das parcelas vencidas no curso do processo não se limita ao trânsito em julgado da sentença e deve estender-se até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.